Tribunal: TJSP
Processo: 1500528-36.2022.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Espírito Santo do Pinhal. IPTU e Taxas de Limpeza, Conservação e Bombeiro dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade de uma das executadas, reconheceu a prescrição originária do débito fiscal, extinguindo a execução. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Espírito Santo do Pinhal. IPTU e Taxas de Limpeza, Conservação e Bombeiro dos exercícios de 2013 a 2015. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade de uma das executadas, reconheceu a prescrição originária do débito fiscal, extinguindo a execução. Irresignação. Descabimento. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, 'caput', do CTN. Hipótese dos autos em que configurada a causa de interrupção do prazo prescricional do inciso IV do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, qual seja, o parcelamento administrativo do débito pela coexecutada excipiente. Execução ajuizada sem que transcorrido o lustro prescricional, contado do rompimento do acordo. Decreto prescricional afastado, nos termos do voto vencido do Relator Sorteado. Julgamento, diretamente por esta C. Câmara, das outras matérias apresentadas na exceção de pré-executividade, não apreciadas na origem porque prejudicadas ante o reconhecimento da prescrição (art. 1.013, §2o, do CPC). Títulos executivos que não indicam os fundamentos legais dos encargos incidentes sobre o débito fiscal. Existência, tão somente, de menção à fundamentação legal da obrigação principal. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202, II e III, do CTN e do art. 2o, §5o, inciso IV, da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Acolhimento da exceção e extinção do feito executivo que se impunham, porém por esse fundamento. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 1%, nos termos do §11 do art.85 do CPC. Recurso não provido.